Tribunal: TJDFT
Processo: 0760811-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI DISTRITAL No 5.095/2013. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. VETO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO ART. 1o DA LINDB. VACATIO LEGIS DE 45 DIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 8o DA LC No 95/98. MULTA PUNITIVA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. LEI DISTRITAL No 6.900/2021. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente embargos à execução fiscal, objetivando a anulação ou a redução da cobrança de diferença de ICMS sobre operações de compra e venda de querosene de aviação – QAV, recolhido com base na redução da alíquota trazida pela Lei Distrital no 5.095/2013 antes da sua vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a vigência da Lei Distrital no 5.095/2013, que reduziu a alíquota de ICMS sobre operações de querosene de aviação destinado ao abastecimento de aeronaves comerciais utilizadas para o transporte de passageiros e de carga, e (ii) a possibilidade de exclusão ou redução da multa punitiva aplicada sobre a diferença não recolhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o juiz ter adotado interpretação dos fatos e do direito diversa daquela defendida pela parte não configura defeito da fundamentação da sentença, mas significa apenas que a parte foi vencida no mérito. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. O art. 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei no 4.657/42, estabelece o período de vacatio legis de 45 (quarenta e cinco) dias quando a lei for omissa, após a publicação.
5. O veto ao dispositivo de vigência constante no projeto implica ausência de cláusula expressa regulamentando o início de vigência da lei, o que atrai a aplicação da regra geral do art. 1o da LINDB.
6. No caso, o art. 2o do Projeto de Lei no 1.244/2012, que previa a entrada em vigor na data da publicação e a produção de efeitos a partir de 1o/1/2013, foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, resultando na promulgação da Lei no 5.095/2013 sem cláusula de vigência. Nessa situação, a redução de alíquota de ICMS trazida pela referida lei apenas produziu efeitos após o decurso de 45 dias da publicação, em observância ao art. 1o da LINDB.
7. Mesmo que se cogite que a referida lei possui natureza de menor repercussão, não há como aplicar o art. 8o da LC no 95/98, tendo em vista a ausência da cláusula “entra em vigor na data de sua publicação” exigida pelo próprio dispositivo legal.
8. Os princípios da anterioridade anual e da nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal) reforçam a lógica constitucional de prazos mínimos de adaptação e eficácia das normas tributárias, não autorizando a presunção de vigência imediata de diploma legal destituído de cláusula de vigência.
9. A autorização de remissão parcial do crédito tributário pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ possui caráter meramente autorizativo, não vinculando o Distrito Federal a conceder tal benefício.
10. Mesmo que a constituição do crédito tenha ocorrido em data anterior, o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional permite a retroatividade da norma que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato.
10.1. In casu, a multa punitiva fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo não se mostra confiscatória em abstrato. Todavia, sobrevindo a Lei Distrital no 6.900/2021, que reduziu a multa previstas na Lei no 1.254/1996, é cabível a adequação da penalidade ao novo patamar de 50% (cinquenta por cento), por se tratar de norma sancionatória tributária mais benéfica, cuja aplicação retroativa é admitida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150. CPC, arts. 489 e 1.022. Lei Distrital no 5.095/2013. Lei Distrital no 1.254/96, arts. 18 e 65. Decreto-Lei no 4.657/42, art. 1o. LC no 95/98, art. 8o. CTN, art. 106.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995322 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1267197 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 5a Turma Cível. Acórdão 1229096 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1866980 de relatoria do Des. Alvaro Ciarline da 2o Turma Cível. Acórdão 1814969 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.